Tribunal: STF
Processo: ARE 1470398
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES EM ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCORPORAÇÃO REALIZADA.



    1. É indevido o pagamento de valores em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos aclaratórios no Tema RG nº 395, de forma a não se aplicar a modulação estabelecida naquela assentada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.